Tribunal: TJES
Processo: 5008373-54.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em que se declarou inexistente o contrato n. 610166273, condenando o réu:

a) à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente, atualizadas pela taxa Selic;
b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00;
c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A apelação do Banco Itaú Consignado S.A. discute:

I
) contratação tácita;
(
II
) ausência de irregularidades contratuais;
(
III
) inexistência de dano moral;
(
IV
) inaplicabilidade da repetição em dobro;
(
V
) responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, considerando a justiça gratuita concedida ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A tese de contratação tácita não encontra amparo, uma vez que o contrato não foi apresentado nos autos.
4. A modulação dos efeitos fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS) aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30-03-2021. Para parcelas anteriores, a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário causaram transtornos que caracterizam dano moral indenizável.
6. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o vencido, independentemente do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro das parcelas descontadas até 30-03-2021. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios conforme a sentença.

Tese de julgamento:
Para cobranças indevidas realizadas após 30-03-2021, aplica-se a repetição em dobro independentemente de má-fé, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de indenização.

A condenação às custas processuais é devida pelo vencido, mesmo em face de justiça gratuita concedida

ao vencedor.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008373-54.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: IZAIAS NEVES FILHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em que se declarou inexistente o contrato n. 610166273, condenando o réu:

a) à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente, atualizadas pela taxa Selic;
b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00;
c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A apelação do Banco Itaú Consignado S.A. discute:

I
) contratação tácita;
(
II
) ausência de irregularidades contratuais;
(
III
) inexistência de dano moral;
(
IV
) inaplicabilidade da repetição em dobro;
(
V
) responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, considerando a justiça gratuita concedida ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A tese de contratação tácita não encontra amparo, uma vez que o contrato não foi apresentado nos autos.
4. A modulação dos efeitos fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS) aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30-03-2021. Para parcelas anteriores, a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário causaram transtornos que caracterizam dano moral indenizável.
6. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o vencido, independentemente do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro das parcelas descontadas até 30-03-2021. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios conforme a sentença.

Tese de julgamento:
Para cobranças indevidas realizadas após 30-03-2021, aplica-se a repetição em dobro independentemente de má-fé, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de indenização.

A condenação às custas processuais é devida pelo vencido, mesmo em face de justiça gratuita concedida

ao vencedor.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008373-54.2021.8.08.0048.

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

APELADO: IZAIAS NEVES FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Itaú Consignado S. A.

interpôs apelação em face da respeitável sentença id 8830611, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta contra ele por Izaias Neves Filho, que julgou “parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o contrato n. 610166273” e o condenou “a restituir as parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor, em dobro, e atualizadas pela taxa Selic a partir da data do desembolso; bem como no pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, atualizada pela taxa Selic a partir da data de publicação desta sentença”.

Nas razões do recurso (id 8830611) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “ante a alegação de irregularidade nas contratações, comportamento contrário da parte apelada em não ter buscado devolver ao banco apelante os valores depositados em sua conta ou depositar em juízo, o que configura a contratação tácita do empréstimo consignado” (p. 06); 2) “produziu nos autos robusto conjunto probatório que refuta totalmente as alegações iniciais. Vale dizer, este já cumpriu com o ônus da prova que lhe cabia, posto que trouxe aos autos provas cabais da regularidade da contratação” (p. 10); 3) inexiste dano moral a ser indenizado; 4) “em momento algum ficou demonstrada qualquer conduta do Apelante que contrarie a boa-fé objetiva, situação esta que não permite a restituição de valores em dobro conforme preceitua o parágrafo único, do art. 42, do CDC” (p. 16); e 5) “inexiste previsão legal para que o vencido arque com a taxa/despesa judiciária não recolhida pela parte beneficiária da justiça gratuita” (p. 21).

Requereu o provimento do recurso “julgando-se improcedente a demanda
in totum
, com a inversão da sucumbência, segundo as razões aduzidas” (p. 21).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 8830615.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A respeito do argumento de que o autor não procurou devolver os valores lançados na conta dele, saliento que na respeitável sentença recorrida está mencionado que “considerando que as partes não divergem acerca da compensação da quantia creditada na conta do autor - R$ 1.015,70, bem como para evitar o enriquecimento ilícito, deve esse
quantum
ser abatido da condenação imposta nestes autos.” (id 8830609).

O argumento do apelante de que se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia não merece prosperar. É que não foi juntado aos autos nem o suposto contrato firmado entre as partes assinado pelo autor/recorrido.

Contudo, a

determinação de
restituição em dobro é correta
somente
em parte
.
Isso porque a
Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que
“a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

E c
abe destacar que o
colendo
S
uperior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.03.2021.

Assim, deve ser mantida a restituição em dobro somente das parcelas posteriores a publicação do aresto, uma vez que não restou comprovada a má-fé do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO W OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA DA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO E, POSTERIORMENTE CANCELADO. VALOR NÃO CREDITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS. REPETIÇÃO INDÉBITO. ERESP 1.413.542/STJ. MODULAÇÃO. MARÇO DE 2021. DANO MORAL EXISTENTE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INTERMEDIADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (STJ, ERESP 1.413.542/RS, Relª Minª Maria THEREZA DE Assis MOURA, Rel. Para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.4. Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (STJ; AgIntAgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Relª Minª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018). (TJ-ES, Apelação cível n. 0010801-90.2017.8.08.0030, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 28-08-2024)

A respeito da reparação pelo dano imaterial, também não merece reparo a respeitável sentença. É inegável
o transtorno causado ao autor, surpresado com os descontos indevidos que foram realizados.

Por último, não merece prosperar o argumento de que inexiste previsão legal para que o vencido arque com a taxa/despesa judiciária não recolhida pela parte beneficiária da justiça gratuita. Isso porque a condenação ao pagamento das custas processuais decorre da existência da sucumbência, e não de eventual recolhimento das despesas processuais realizado pela outra parte.

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
a
o
recurso

somente para afastar a repetição do indébito em dobro das parcelas descontadas até o dia
30-03-2021.
Considerando
o decaimento mínimo do autor
, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.